Tribunal: TJDFT
Processo: 0003806-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Ameaça e vias de fato. Violência doméstica. Atipicidade da conduta. Antecedentes. Personalidade. Atenuante inominada.
1 - As provas – palavra da vítima e de testemunhas que presenciaram os fatos – de que o réu ameaçou e agrediu a integridade física da vítima, sem deixar lesões aparentes, são suficientes para condená-lo pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato.
2 - A conduta consistente em ameaçar agredir a vítima fisicamente, afirmando que vai “quebrá-la”, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
3 – Caracteriza a contravenção de vias de fato a agressão física consistente em chutar a perna da vítima.
4 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).
5 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
6 – A internação voluntária do réu em clínica de reabilitação em período anterior à data dos fatos não serve como circunstância relevante para atenuar a pena (CP, art. 66), sobretudo se a recidiva do réu indica que o tratamento não foi bem sucedido.
7 - Reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais – antecedentes e circunstâncias do crime -, justifica-se seja fixado o regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b” do CP).
8 – Apelação provida em parte.